Tribunal: TJDFT
Processo: 0711010-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711010-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VALDELICE DE JESUS LIMA CRUZ REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se o DISTRITO FEDERAL, para manifestar-se acerca do teor da petição e dos dados e informações nela contidos (ID 60832644). Prazo: 10 (dez) dias já considerada a dobra legal (art. 183 do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator